Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713145-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TALITA LEMOS ANDRADE, WALDIR JOAO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por TALITA LEMOS ANDRADE e WALDIR JOAO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, pela qual, em complemento a decisão em sede de tutela provisória, determinada a demolição de imóvel particular. Esta a decisão agravada: “A presente demanda foi promovida há remotos quatro anos, e desde o início já revelava situação francamente danosa a toda a cidade, pela subsistência do estado de abandono e decadência do prédio enfocado. Os elementos constantes dos autos denotam de modo mais que suficiente que a situação de degradação do prédio tornou-se insustentável, eis que tornou-se palco de crimes e outras degradações que atingem a todos os que transitam pela região, o que vem afetando inclusive o funcionamento do forum local, além de diversos outros riscos a toda a população. Por outro lado, alguns dos sócios concordam em demolir a estrutura daninha. Os sócios Edmundo e outro postularam prazo adicional para a contratação de profissional destinado a verificar a situação do prédio, realizar orçamentos e levantar valores para tanto. Ou seja, pretendem esses sócios que toda a comunidade local aguarde sua boa vontade e disponibilidade financeira para a adoção de alguma providência para a solução de um problema que antecede os quatro longos anos de tramitação do feito. É claro que para os sócios que sequer residem em Brasília a situação não causa incômodo algum, mas também é evidente que não se pode deixar a segurança e bem-estar de toda uma população ao sabor da comodidade e conveniência de cidadãos que estão distantes do problema, em todos os sentidos, insensíveis aos transtornos que sua displicência vem causando a muitos. O fato é que o intuito de protelar indefinidamente a demolição que se evidencia como necessária viola vários princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, notadamente os previstos no art. 314, parágrafo único, I, III, V, IX e XI, "c". Viola também o escopo da decisão que antecipou a tutela, voltada exatamente para o equacionamento mínimo dos graves problemas ocasionados pela edificação ruinosa. Em face do exposto, complemento a decisão em tutela provisória, para cominar aos réus a obrigação de promover a demolição de toda a edificação ruinosa, e defiro a autorização para que os sócios o façam diretamente, ressalvando-se-lhes o direito de exigir dos que não cooperarem a indenização das cotas partes de cada um, o que deverá ser objeto de ação regressiva própria, perante o Juízo competente. Caso a demolição não seja executada pelos particulares no prazo de até trinta dias, deverá ser realizada pelo Distrito Federal, ressalvado também o seu direito de exigir dos particulares a indenização referente às despesas respectivas. Intimem-se os réus, por publicação, para ciência e cumprimento. No mais, os autos encontram-se suficientemente instruídos e já se arrastam por muito mais tempo que o razoável, impondo-se a resolução definitiva. Portanto, faculto às partes apresentarem suas alegações finais, no prazo comum de quinze dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” – ID 186048503, autos de origem n. 0704477-04.2020.8.07.0018. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que “constantemente realizam vistorias no imóvel e toda vez que ocorre invasão realizam nova lacração do imóvel. Registre-se que as invasões ocorrem pela parte de trás da edificação, em ruínas. Devido a isso, uma das sugestões feitas pelos agravantes, diante das insistentes invasões do imóvel por terceiros, foi a demolição somente da parte de trás do imóvel, por onde ocorre a entrada e que está ruínas. Ocorre que na sequência, o d. juízo de origem proferiu decisão que complementou a tutela provisória e determinou a demolição de toda a edificação ruinosa (...)” - ID 57460205, pp. 4/5. Dizem que “Não há pedido de tutela provisória para a demolição da edificação.” E que “o juízo a quo, em sede de tutela provisória, julgou o pedido de mérito do processo, sem considerar a condição imposta pelo próprio MPDFT (constatação da inviabilidade de recuperação do imóvel) e sem oportunizar a produção de qualquer prova.” - ID 57460205, pp. 7/9. Aduz que “a sugestão dos agravantes foi de demolição da parte de trás do imóvel, que está em ruínas e por onde entram os meliantes. Não houve sugestão de demolição de todo o imóvel e em nenhum momento os agravantes concordaram em demolir toda a edificação. Por este lado, a decisão é ultrapetita.” - ID 57460205, p. 9. Ao final, requerem: “Ante o exposto, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a demolição integral do imóvel até o trânsito em julgado do presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a demolição da parte de trás do imóvel, que está em ruínas, e determinar a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.” - ID 57460205, p. 11. Preparo regular (IDs 57460207 e 57460208). Pela decisão de ID 57654368, indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões de VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, pelo provimento do agravo de instrumento (ID 58600256). Contra a decisão de ID 57654368, interposto agravo interno com pedido de efeito suspensivo pelos agravantes TALITA LEMOS ANDRADE e WALDIR JOÃO DA SILVA. Contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pelo desprovimento do agravo de instrumento. (ID 59834544). Em 12/6/2024, os agravantes apresentaram petição, alegando que “o DF informou nos autos do processo originário que a demolição do imóvel está programada para os dias 13 e 14.06.2024, ou seja, amanhã e sexta-feira”. Aduziram que “a determinação de demolição é exauriente ao pedido de mérito realizado pelo MPDFT” e a demolição prejudica o pedido principal do MPDFT, porquanto “se demolido o imóvel neste momento, será impossível constatar a inviabilidade de recuperação”. (ID 60161448) A decisão agravada foi mantida (decisão, ID 60182465). Contrarrazões ao agravo interno do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pela qual informado que “A partir da análise do feito principal (autos n. 0704477-04.2020.8.07.0018) e das notícias veiculadas na mídia, verifica-se que o imóvel (objeto do litígio) localizado na Quadra 01, Bloco “G”, Setor Comercial Central, em Planaltina-DF (Antigo Hospital Santa Paula), foi integralmente demolido pelo Distrito Federal, via Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal).” - ID 60751014. Ao fim, oficiou pelo não conhecimento ou não provimento do recurso. (ID 60751014). Pela petição de ID 61406898, os agravantes TALITA LEMOS ANDRADE e WALDIR JOÃO DA SILVA informam que “o imóvel em questão foi totalmente demolido em operação realizada nos dias 13.06.2024 e 14.06.2024, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente agravo.” - ID 61406898. Manifestação da Procuradoria de Justiça “pelo CONHECIMENTO do agravos, e no mérito, para julgá-los prejudicados, ante a preliminar de perda de objeto” - ID 61694257. Intimados para informar se requeriam a desistência do Agravo de Instrumento interposto, os agravantes peticionaram no sentido de “informar que não se trata de desistência do recurso interposto, apenas reconhecimento da perda superveniente do objeto.” - ID 62723638. Decido. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT contra VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, WALDIR JOÃO DA SILVA, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, TALITA LEMOS ANDRADE E ANDRADE e DISTRITO FEDERAL em razão do estado de abandono de antigo prédio em que funcionava o Hospital Santa Paula, localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC – Planaltina/DF. Pela decisão agravada, cominado “aos réus a obrigação de promover a demolição de toda a edificação ruinosa [...] Caso a demolição não seja executada pelos particulares no prazo de até trinta dias, deverá ser realizada pelo Distrito Federal, ressalvado também o seu direito de exigir dos particulares a indenização referente às despesas respectivas.” – ID 186048503, autos de origem n. 0704477-04.2020.8.07.0018. E requerido no agravo de instrumento em análise interposto por TALITA LEMOS ANDRADE, WALDIR JOAO DA SILVA: “No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a demolição da parte de trás do imóvel, que está em ruínas, e determinar a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.” - ID 57460205, p. 11. Mas, como se viu, o imóvel em questão já foi integralmente demolido pelo Distrito Federal, via Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal). Por isto, prejudicado o agravo de instrumento e, por conseguinte, o agravo interno por perda superveniente do interesse. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Estes autos e os autos do AGI 0713086-88 devem ter andamento conjunto. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora